Tribunal: TJSP
Processo: 2272123-46.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – IRRESIGNAÇÃO DA REQUERIDA EM FACE DA DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA EXCLUIR A DÍVIDA SUB JUDICE DA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME", EIS QUE PRESCRITA - DOCUMENTOS QUE INSTRUÍRAM A EXORDIAL QUE SE REFEREM A "CONTA ATRASADA" E NÃO "CONTA NEGATIVADA" E NÃO COMPROVAM QUE AS OFERTAS DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – IRRESIGNAÇÃO DA REQUERIDA EM FACE DA DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA EXCLUIR A DÍVIDA SUB JUDICE DA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME", EIS QUE PRESCRITA - DOCUMENTOS QUE INSTRUÍRAM A EXORDIAL QUE SE REFEREM A "CONTA ATRASADA" E NÃO "CONTA NEGATIVADA" E NÃO COMPROVAM QUE AS OFERTAS DE ACORDO ESTÃO VINCULADAS E/OU FORAM DISPONIBILIZADAS À AUTORA - EVENTUAL DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE NÃO AFASTA O DIREITO SUBJETIVO DO CREDOR – PRECEDENTES DO COLENDO STJ – AUSENTE OS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.